Tribunal: TJDFT
Processo: 0750707-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO NA FORMA QUALIFICADA CONTRA DUAS VÍTIMAS. DISCUSSÃO PROBATÓRIA. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. ALEGADO FATO NOVO. DESISTÊNCIA DA OITIVA DE UMA DAS VÍTIMAS PELA ACUSAÇÃO. PRERROGATIVA PROCESSUAL DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. A defesa renova a tese e os argumentos trazidos em habeas corpus anterior, inclusive no que tange à pretensão de discutir questões probatórias relacionadas à autoria delitiva, o que impede seja transposta a fase cognitiva do writ.
2. A desistência da oitiva da testemunha por parte da acusação não é fato novo autorizador da revisão da prisão preventiva, porquanto se trata de prerrogativa processual das partes no processo e que não guarda nenhuma relação com os requisitos da segregação cautelar do paciente.
3. A superveniência da sentença de pronúncia e o fato de o paciente ainda encontrar-se em local incerto e não sabido reforçam ainda mais a necessidade da sua segregação cautelar e evidenciam que a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para acautelar a ordem pública e a persecução criminal. 3.1. Nesse cenário, são irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente.
4. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.